Tribunal: TJPA
Processo: 0800665-89.2018.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2020-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0800665-89.2018.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM X 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM. AÇÃO DE ABANDONO AFETIVO C/C DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO JUÍZO SUSCITADO DE QUE, POR SE TRATAR DE AÇÃO INDENIZATÓRIA, CABERIA O JULGAMENTO POR UMA DAS VARAS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO. AÇÃO CUJA CAUSA DE PEDIR É AFETA AO DESCUMPRIMENTO DE DEVERES DO GENITOR EM RELAÇÃO A SUA FILHA. MATÉRIA AFETA AO DIREITO DE FAMÍLIA.

I-
“ Resta evidente que o caso trata dos deveres do pai em relação à filha, não havendo que se falar em alteração de competência (ou ainda da causa de pedir) unicamente pelo simples fato da pretensão ter cunho patrimonial. Não se trata de averiguar a existência de um ato ilícito específico, bem como dolo ou culpa ou ainda prejuízos imediatos e visivelmente decorrentes da conduta, como demanda a responsabilidade civil, mas sim de uma gama de atitudes ao longo do tempo que, supostamente, representaram a negligência de um pai em relação à infante, o abandono afetivo e a recusa em exercer o poder familiar que lhe competia.”

II-
Questão de fundo relacionada ao descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA DE FAMÍLIA PARA APRECIAR A DEMANDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em face do Juízo da 7ª Vara de Família de Belém, nos autos de Ação de Abandono Afetivo c/c Danos Morais, proposta por THAISE ARIANA REIS DA SILVA OLIVEIRA, representando sua filha menor D. A. R. D. S.

A inicial da ação informa, em suma, que: 1) em ação de execução de alimentos, que tramitou perante o juízo da 6ª Vara de família da Capital, foi homologado acordo entre as partes, dispondo que o requerido contribuiria mensalmente com 60%(sessenta por cento) sobre o salário mínimo em favor da autora, além de incluí-la em seu plano de saúde CAPESAÚDE, e plano odontológico PLAMEB; 2) que o genitor não vem cumprindo o acordado, desvinculando-se do plano de saúde, prejudicando a menor, além do completo abandono da filha, com quem não mantém contato há mais de seis meses. Com esses argumentos, requer a condenação do requerido ao pagamento da importância de R$ 101.700,00 (cento e um mil e setecentos reais), a título de indenização por danos morais.

Recebendo os autos, o Juiz da 7ª vara de Família da Capital declinou a competência para julgar o feito, em favor de uma as varas cíveis, considerando que o objeto da demanda concerne a indenização por danos morais, portanto, matéria afeta à competência das varas cíveis.

Após encaminhamento ao Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, este suscitou o presente conflito negativo, por considerar que as varas cíveis não são competentes para julgar o feito, uma vez que, apesar de se tratar de ação indenizatória, a matéria principal está afeta ao direito de família, tendo em vista que houve violação aos direitos inerentes aos institutos de paternidade e filiação.

Recebendo os autos após distribuição regular, foram solicitadas informações do magistrado suscitado, que as prestou através do documento nº 721464.

Parecer do Órgão Ministerial (ID 757158), para que seja declarada a competência do Juízo da 7ª Vara de Família de Belém para processar e julgar a ação.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

VOTO
:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em face do Juízo da 7ª Vara de Família de Belém, nos autos de Ação de Abandono Afetivo c/c Danos Morais, proposta por THAISE ARIANA REIS DA SILVA OLIVEIRA, representando sua filha menor D. A. R. D. S.

A questão apresentada a este Órgão julgador diz respeito à competência para conhecer da Ação de Abandono Afetivo c/c Danos Morais, que coube em distribuição ao Juízo da 7ª Vara de Família da Capital, tendo o magistrado declinado da competência em favor de uma das varas cíveis, por entender que o pedido de danos morais formulado na ação afastava a competência das varas de família.

Acerca da competência das Varas de Família, o Código Judiciário do Estado do Pará em seu art. 115, II, alínea ‘a’ fixou sua competência para julgar as questões relacionadas ao poder familiar e as fundadas em direitos e deveres dos cônjuges e dos pais para com seus filhos, vejamos:

“Art. 115. Como Juiz da Família, compete-lhe, privativamente:

I- O processo da habilitação de casamento, e de seus incidentes, bem como a celebração do ato, podendo esta ser delegada aos Pretores e Juizes de Paz nas Comarcas do interior.

II-
Processar e julgar:

a) as causas de nulidade, anulação de casamento, separação judicial, divórcio e demais relativas ao estado civil, bem como
as ações diretas fundadas em direito e deveres mútuos dos cônjuges, dos pais para com os filhos e destes para com aqueles;
(...)”

No caso dos autos, mesmo tratando-se de pedido indenizatório por danos morais, trata-se de ação cuja causa de pedir está diretamente afeta à relação parental do genitor para com sua filha, face ao descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, o que atrai a competência da Vara de Família.

Nesse sentido, precedente similar desta Corte:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ABANDONO AFETIVO. MATÉRIA CONCERNENTE AO DIREITO DE FAMÍLIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 115, II, ALÍNEA A DO CÓDIGO JURIDICÁRIO DO PARÁ. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. 1. O Código Judiciário do Estado do Pará em seu art. 115, II, alínea
A,
fixou a competência dos Juízes das Varas de família para julgar as questões relacionadas ao poder familiar e as fundadas em direitos e deveres dos cônjuges e dos pais para com seus filhos 2. In casu, se trata de ação que tem como objeto principal responsabilidade civil pautada na relação conjugal e na relação parental do genitor para com sua filha, face ao descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, o que atrai a competência da Vara de Família. 3. Sendo assim, com fulcro no art. 115, II, alínea A do Código Judiciário do Estado do Pará e na uníssono jurisprudência acerca da matéria em tela, entendo pela competência do Juízo da 7ª Vara de Família de Belém para julgar a presente demanda. 4. Conflito de competência procedente.

(2018.00789532-09, 186.391, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-01, Publicado em 2018-03-02)

No mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA POR MÃE CONTRA FILHO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE À METADE DO VALOR DAS MENSALIDADES DO HOSPITAL GERIÁTRICO EM QUE ESTÁ INTERNADA E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO ABANDONO AFETIVO E FINANCEIRO – PRETENSÃO BASEADA NO DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA – DIREITO DE FAMÍLIA – COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM

FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. 1.
Tratando-se de pretensão embasada em liame familiar
, mais precisamente no dever de assistência recíproca, nos termos do art. 1.696 do CC,
deve ser reconhecida a competência do Juízo especializado em Direito de Família para processar e julgar o feito.
(TJ-MT - CC: 01126565820168110000 112656/2016, Relator: DES. JOÃO

FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2017, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/05/2017) (grifei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos morais em razão de abandono afetivo.
Questão de fundo relacionada ao descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar. Competência da Vara de Família para apreciar a demanda
. Inteligência do artigo 37, II, a do Decreto-lei complementar nº 03/1969 (Código Judiciário do Estado de São Paulo). Conflito procedente. Competência do Juízo Suscitado. (TJ-SP 00044851920188260000 SP 0004485-19.2018.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 19/03/2018, Câmara Especial, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifei)

Dessa forma, bem andou o parecer ministerial ao afirmar que
“
É possível inferir que, ao realizar uma análise conjunta dos referidos dispositivos, resta evidente que o caso trata dos deveres do pai em relação à filha, não havendo que se falar em alteração de competência (ou ainda da causa de pedir) unicamente pelo simples fato da pretensão ter cunho patrimonial. Não se trata de averiguar a existência de um ato ilícito específico, bem como dolo ou culpa ou ainda prejuízos imediatos e visivelmente decorrentes da conduta, como demanda a responsabilidade civil, mas sim de uma gama de atitudes ao longo do tempo que, supostamente, representaram a negligência de um pai em relação à infante, o abandono afetivo e a recusa em exercer o poder familiar que lhe competia.”

Expostas tais razões, e em total consonância com o parecer do Órgão Ministerial, CONHEÇO DO PRESENTE CONFLITO NEGATIVO, para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/06/2020